Tribunal: TJDFT
Processo: 0713394-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. BENS IMÓVEIS IRREGULARES. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DO CREDOR.

1. Conquanto direitos possessórios concernentes a imóveis situados em áreas irregulares sejam penhoráveis, eis que detêm expressão econômica, não pode ser imputado ao Poder Judiciário e à Secretaria da Fazenda ônus de proceder à investigação do patrimônio dos devedores para fins de satisfação dos interesses dos credores, sem que tenham comprovado o esgotamento ao acesso às informações por seus próprios meios.

2. A investigação acerca da existência de bens dos devedores para fins de penhora é ônus do credor (artigo 798, II, “c”, CPC) e apenas a demonstração de situação excepcional admite a transferência do encargo ao Poder Público. Nessa linha, medidas que desbordem das ferramentas viabilizadas para conferir celeridade e efetividade ao processo no interesse dos jurisdicionados, terminam por atravancar os serviços públicos em detrimento da coletividade para satisfação de interesses individuais, o que somente em situações excepcionais pode ser admitido.

3. Recurso conhecido e desprovido.